Tribunal: TJDFT
Processo: 0739454-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739454-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANTONIO SERGIO CHAVES DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO CHAVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo exequente, Banco Bradesco S.A., em face de decisão que, após extinção de processo de execução, por sentença, reiterou determinação de liberação de valores constritos em favor do executado. Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de manutenção do bloqueio, mormente porque o crédito perseguido na execução não foi satisfeito. Aduz que não restou comprovada a impenhorabilidade da verba constrita, pelo que não se justifica a liberação determinada na origem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com a determinação de manutenção da respectiva penhora. Preparo recolhido (ID. 51454513). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 942, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 203, § 2o, do CPC define como decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre como sentença. O pronunciamento judicial agravado não tem cunho decisório, pelo que não cabe recurso. Em que pese, na origem, ter sido denominado de “decisão”, trata-se de despacho de mero expediente, que, ao receber apelação interposta pelo agravante, apenas reiterou determinação imposta na sentença de extinção da execução (ID. 159349342 do proc. de origem). Ainda que o STJ tenha flexibilizado o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (art. 1015 do CPC), a ausência de conteúdo decisório do provimento inviabiliza a interposição do recurso. Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento em face de despacho que nada proveu, ante a ausência de conteúdo decisório. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição de recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1414011, 07071976120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J